Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811227-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ED em Habeas Corpus N. 0811227-21.2022.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

EMBARGANTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

ADVOGADO: DR.
RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26.330

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO POSTERIOR AO INÍCIO DA SESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ________ de 2023.

Julgamento presidido pelo ___________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ED em Habeas Corpus N. 0811227-21.2022.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

EMBARGANTE: LUIS FERNANDO PIRES LOPES

ADVOGADO: DR.
RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26.330

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS FERNANDO PIRES LOPES
, contra o Acórdão de Id nº 11890465, que negou provimento ao presente Habeas Corpus.

Alega o embargante que foi suscitado ao Emérito Tribunal no ID nº 11727863 – dia 09/11/2022, presente nos autos, o direito de sustentar oralmente suas alegações em defesa do paciente.

Relata que o processo foi retirado de pauta no dia 10/11/2022 (ID nº 11784207) e no dia 16/11/2022 a defesa do demandante apresentou memorial para a Relatoria.

Expõe que a defesa não foi intimada para o julgamento do presente mandamus, muito menos recebeu o link para que fosse realizado a sustentação em favor do coacto, tendo no dia 22/11/2022 sido prolatado o Acordão.

Ao final, pleiteou que seja reconsiderada a decisão agravada.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opina pelo não conhecimento dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente
entendo que não há nada a ser alterado no que tange ao pedido de sustentação oral
.

Conforme o artigo 140-A §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, este assim dispõe:

“Art. 140-A. Fica a critério do relator a submissão dos feitos judiciais, em tramitação no segundo grau de jurisdição e nas Turmas Recursais, ao Plenário Virtual, observadas as respectivas competências dos órgãos julgadores. (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

§ 2º Cientificadas as partes e procuradores, o advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar, por meio de petição protocolizada
antes do início da sessão
, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento de forma presencial. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 16, de 19 de dezembro de 2018)
”

Portanto, uma vez que a intimação para a pauta de julgamento ocorreu na data de 04/11/2022 (Id. 11648461), incluindo este feito na 72ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 08 de novembro de 2022 (terça- feira) e término às 14h do dia 10 de novembro de 2022 (quinta-feira) e tendo a defesa requerido a realização de Sustentação Oral na data de 09/11/2022, posterior ao início da sessão, não assiste razão ao embargante.

Sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023